Tribunal: TJSP
Processo: 1502620-28.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo – Concurso material – Preliminar sustentando a nulidade por cerceamento de defesa – Afastada – Provas suficientes às condenações – Apreensão de trezentos e vinte e um "pinos" contendo cocaína, com peso aproximado de 564,9 gramas, além de uma pistola da marca "Glock", calibre 09 milímetros, de uso

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo – Concurso material – Preliminar sustentando a nulidade por cerceamento de defesa – Afastada – Provas suficientes às condenações – Apreensão de trezentos e vinte e um "pinos" contendo cocaína, com peso aproximado de 564,9 gramas, além de uma pistola da marca "Glock", calibre 09 milímetros, de uso permitido – Depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão do réu – Negativa de autoria em Juízo isolada no contexto probatório – Pena-base em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imposta acima do patamar mínimo em razão da significativa quantidade de droga apreendida – Penas-base em relação aos delitos de corrupção ativa e de porte ilegal de arma de fogo fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Acréscimo das penas em 1/6 quanto aos três delitos, ante a circunstância agravante da reincidência – Manutenção do regime prisional fechado haja vista a reincidência do acusado – Prisão cautelar mantida por decisão fundamentada – Recurso de apelação desprovido.